Tribunal: TJES
Processo: 5007868-61.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007868-61.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CARRAFA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sob o argumento de que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, mas teria sido induzida a erro pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) deu-se sem a devida informação e consciência da consumidora, de modo a configurar vício de consentimento e justificar a nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação é direito básico do consumidor e obrigação do fornecedor, conforme os arts. 6º, III, e 46 do CDC, devendo o contrato permitir a clara compreensão de seu conteúdo e alcance.

4. O princípio da boa-fé objetiva impõe às instituições financeiras o dever de agir com lealdade e transparência na celebração dos contratos, especialmente nas operações com aposentados e pensionistas (arts. 4º, III, e 422 do CC).

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, reconhece a especial intensidade do dever de informação nas relações de consumo, impondo ao fornecedor a obrigação de diligência quanto à clareza contratual.

6. No entanto, as provas constantes dos autos demonstram que a apelante recebeu o crédito inicial e utilizou ativamente o cartão, realizando saques e compras posteriores, o que revela ciência inequívoca da natureza contratual e afastamento da alegação de erro essencial.

7. A efetiva utilização do cartão, com transações realizadas ao longo de anos, é incompatível com a tese de desconhecimento sobre o produto contratado, inexistindo prova de conduta abusiva do banco ou de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARRAFA
contra a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões recursais (ID 16017125), a apelante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da sentença. Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que alega ser mais onerosa e cujas características não lhe foram devidamente esclarecidas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação da instituição financeira ora apelada, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual – cartão de crédito consignado –, o que resultou na excessiva oneração financeira e na eternização da dívida.

Instruindo a contestação, o banco apelado juntou o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento , bem como faturas que demonstram a utilização do cartão para compras e saques complementares.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que a apelante não apenas recebeu o valor inicial do crédito, mas utilizou ativamente os serviços, realizando saques complementares e diversas compras, como se observa nas faturas (ID 16017131, fls. 272 seguintes).

Tais operações, realizadas anos após a contratação original, demonstram inequivocamente que o consumidor tinha conhecimento da natureza do produto e da disponibilidade de crédito para além do valor inicial liberado. A realização de múltiplos saques ao longo do tempo é incompatível com a alegação de que desconhecia tratar-se de um cartão de crédito com limite rotativo.

Pelo exposto, não há como entender que a apelante não tinha conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro em 3% os honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), respeitada a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.